Tribunal: TCU
Processo: 005.039/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Cláudio Alves de Lima Nascimento e por Fernanda do Nascimento Souza, contra o Acórdão 556/2009-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 556/2009-TCU-Primeira Câmara em relação a Cláudio Alves de Lima Nascimento e a Fernanda do Nascimento Souza; 9.3. com fundamento no artigo 1o, inciso V, e artigo 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no artigo 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, considerar legal e ordenar o registro dos atos de admissão de Cláudio Alves de Lima Nascimento e de Fernanda do Nascimento Souza; 9.4. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes.